Tribunal: TJMT
Processo: 1061984-79.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061984-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSEFA ALVES DA COSTA - CPF: 705.223.401-72 (RECORRENTE), FRANCIELI COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 039.757.001-57 (ADVOGADO), VALERIA GALIASSI COTRIM - CPF: 060.080.761-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. COBRANÇA COM BASE EM CONSUMO INCOMPATÍVEL. AUSÊNCIA DE VARIAÇÃO NO MEDIDOR. DESPROPORCIONALIDADE DA FATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TENTATIVA ADMINISTRATIVA INEXITOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DA FATURA – RESTITUIÇÃO DO EXCESSO COBRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos relacionados à fatura de energia elétrica referente ao mês de agosto de 2023, no valor de R$ 114,35, por suposto consumo de 117 kWh, em unidade consumidora rural. A recorrente impugna a cobrança com base na ausência de variação de leitura no medidor, desligado desde julho de 2023, bem como na média histórica inferior à quantidade cobrada. Pleiteia a revisão do valor da fatura e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança indevida por parte da concessionária de energia elétrica, em desconformidade com as normas da ANEEL; (ii) determinar se a conduta da concessionária enseja indenização por danos morais à consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança da fatura de agosto de 2023 no valor de 117 kWh não encontra respaldo na média de consumo dos 12 ciclos anteriores, que variava entre 30 e 59 kWh, contrariando o art. 288, III, da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

4.

A concessionária não realizou a leitura do medidor nem apresentou autoleitura, estando obrigada, portanto, a utilizar a média aritmética do consumo anterior, conforme determina a regulamentação da ANEEL.

5.

O equipamento de medição permaneceu com a mesma leitura entre julho e novembro de 2023, o que comprova a ausência de consumo no período e evidencia que a cobrança foi baseada em presunção indevida.

6.

A consumidora demonstrou tentativa de solução administrativa por meio de diversos protocolos e comparecimento presencial, sem que houvesse resposta adequada ou vistoria técnica, em violação ao direito básico à informação e à adequada prestação de serviço (CDC, art. 6o, III e VI).

7.

A fatura

deve ser revista com base na média dos seis meses anteriores, resultando em valor de R$ 37,14 e restituição da quantia paga a maior, no valor de R$ 77,21.

8.

Configura-se o dano moral pela falha na prestação de serviço essencial, que gerou transtornos e aborrecimentos à consumidora.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1061984-79.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Josefa Alves da Costa

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A autora se insurge quanto a fatura de energia referente ao mês de agosto/2023, com vencimento em 06/09/2023, no valor de R$ 114,35, correspondente ao consumo de 117 kwh que não está de acordo com o consumo praticado na unidade consumidora.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, trata-se de unidade consumidora localizada em zona rural, registrada sob o no 6/2553971-9, a qual se submete à sistemática da leitura plurimensal prevista nos artigos 271 e seguintes da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

Nessas hipóteses, a concessionária pode realizar a leitura em ciclos alternados, sendo o faturamento permitido com base na média dos 12 últimos ciclos de consumo, caso não haja envio da autoleitura pelo consumidor (art. 288, III, da Resolução ANEEL no 1000/2021),
in verbis:

A
rt. 288. Quando ocorrer leitura plurimensal em unidade consumidora, a distribuidora deve faturar mensalmente utilizando, conforme o caso:

I - a sua leitura;

II - a autoleitura; ou

III - a média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento.

§ 1o Para unidade consumidora com histórico de faturamento menor que 12 ciclos, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de disponibilidade disposto no art. 291, e, caso aplicável, os valores contratados.

§ 2o Caso não realize a leitura no ciclo de sua responsabilidade, conforme calendário estabelecido, e não exista impedimento de acesso, a distribuidora deve faturar o custo de disponibilidade disposto no art. 291 enquanto persistir a ausência de leitura, vedada futura compensação quando se verificar diferença positiva entre o valor medido e o faturado.

Segue o histórico de consumo:

No entanto, observa-se que a média histórica dos 12 meses anteriores ao faturamento impugnado variava entre 30 e 59 kWh, sendo a média aritmética inferior a 45 kWh. Não há, portanto, justificativa técnica aceitável para a cobrança de 117 kWh naquele mês específico.

A autora alega que desligou o padrão de energia da propriedade em 14 de julho de 2023, conforme imagem fotográfica anexada aos autos, na qual se observa o registro de 3178 kWh no medidor:

O dado é relevante, pois ao ser substituído o equipamento em novembro de 2023, o mesmo consumo continuava registrado — o que demonstra a ausência de consumo entre julho e novembro. Segue o print da imagem apresentada na contestação:

Em outras palavras, a cobrança de 117 kWh no mês de agosto baseou-se em presunção indevida, contrariando os próprios critérios normativos estabelecidos pela ANEEL, uma vez que não houve variação no consumo registrada no medidor.

A concessionária, em contestação, sustentou que a cobrança teria decorrido de média de consumo, mas não apresentou cálculo demonstrativo que justifique o valor cobrado, tampouco refutou o fato de que o equipamento permaneceu inalterado por vários meses.

Além disso, a própria requerida confirmou que não houve envio de autoleitura por parte da consumidora, situação que obrigaria o uso da média real dos últimos 12 ciclos de consumo, e não um valor arbitrário superior ao triplo da média habitual da unidade.

Não bastasse, a autora buscou solução administrativa, conforme protocolos anexados (no 133246902, 133432573, 625539719 e 133260627), além de ter comparecido pessoalmente à sede da concessionária na cidade de Barra do Bugres/MT. Ainda assim, a empresa manteve a cobrança indevida e não agendou vistoria técnica no local, demonstrando descaso com o direito básico à informação adequada e à solução eficiente de demandas do consumidor, nos termos do art. 6o, III e VI, do CDC.

Entretanto, não é o caso de ser declarada a nulidade da fatura 08/2023, mas sim a sua revisão que deverá ser realizada com base na média registrada nos seis meses anteriores, que resultou no valor de R$ 37,14 e consequentemente deve haver a restituição da diferença do valor pago a maior, ou seja, R$ 77,21.

Quanto ao dano moral, embora se trate de situação envolvendo serviço essencial e valor monetário módico, entendo que está caracterizado, pois a autora tentou por diversas vezes resolver a questão extrajudicialmente, sendo obrigada a ajuizar a presente ação para ver a sua pretensão satisfeita.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
para que seja RESTITUÍDO o valor de R$ 77,21 (setenta e um reais e vinte e um centavos)
,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. CONDENO a ré a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente
, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025